Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707481-28.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LUIS FERNANDO LIMA SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. A apelante requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação sob o argumento de que a imposição de obrigação de fazer consistente em custear o procedimento cirúrgico acarreta prejuízos financeiros irreversíveis (id 75303739). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes complementar, corrigir ou realizar qualquer modificação em suas razões de recurso no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator